Tribunal: TJBA
Processo: 8023374-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023374-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA EMPORIO DE ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS

Advogado(s)
:
PAULO CATHARINO GORDILHO FILHO

AGRAVADO: NOILMA SILVA CORREIA e outros (11)

Advogado(s)
:
ELIANA MARIA VENTURA JAMBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE BEM INDICADO À PENHORA
E
DOS VALORES CONSIDERADOS EXCESSIVOS
. EQUÍVOCO NA METODOLOGIA UTILIZADA NO CÁLCULO. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. IMPUGNAÇÃO NÃO OFERECIDA NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO CONFIGURADA.
DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Não tendo a parte interessada apresentado tempestivamente a impugnação ao cumprimento de sentença, configura-se a preclusão temporal consumativa.

2.É vedado ao magistrado reconhecer, de ofício, o alegado excesso de execução, por não se tratar de matéria de ordem pública, além de não se enquadrar nas hipóteses de erro material ou de cálculo, ocorrendo, na hipótese, insurgência quanto à metodologia aplicada, deveria esta, ter sido objeto de discussão em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sob pena de supressão de instância.
Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº8023374-54.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
COMPANHIA EMPÓRIO DE ARMAZÉNS GERAIS ALFANDEGÁRIOS

, e, como agravados
NOILMA SILVA CORREIA e OUTROS

,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des Jorge Barretto

Relator